Tribunal: TJBA
Processo: 8080676-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080676-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMELITA LACERDA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO COLETIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1029 STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que declinou da competência da Vara de Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública em execução individual decorrente de Mandado de Segurança Coletivo, sob o argumento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar execução individual de título executivo formado em ação coletiva de rito ordinário quando o valor não excede o teto da Lei nº 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 12.153/2009 exclui de sua competência as demandas sobre direitos coletivos (art. 2º, § 1º, I). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1029 (REsp 1.804.186/SC), consolidou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título formado em ação coletiva, independentemente do valor da causa.

4.
A natureza coletiva do título executivo judicial exige o processamento perante o juízo comum da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para manter a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "A execução individual de sentença proferida em ação coletiva deve tramitar no juízo comum da Fazenda Pública, sendo inaplicável a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme tese fixada no Tema 1029 do STJ."

Referências
: STJ, Tema Repetitivo 1029 (REsp 1.804.186/SC); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003276-14.2025.8.05.0000; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080676-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
Carmelita Lacerda Silva
e como
agravad
o o

Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07